Tribunal: TJMT
Processo: 0000657-17.2015.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 657-17.2015.8.11.0039 –COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.
Apelantes: Ministério Público e Wanderson de Oliveira Rosa
Apelados: Wanderson de Oliveira Rosa e Ministério Público
Examinando a ação penal, verifica-se que foi prolatada sentença penal condenatória pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos em desfavor de Wanderson de Oliveira Rosa (id. 8707651, p. 01/03; e id. 8707652, p. 01).
A acusação interpôs recurso de apelação criminal, devidamente contra-arrazoado pela Defensoria Pública.
O julgamento foi convertido em diligência, determinando-se a intimação pessoal do acusado acerca da sentença condenatória, com inquirição expressa acerca do desejo de recorrer (id. 23300479, p. 01).
Realizada a diligência (id. 27750496, p. 08), certificou-se nos autos que o réu deseja impugnar o pronunciamento judicial de mérito prolatado pelo juízo de primeiro grau (id. 27750496, p. 10).
Conquanto haja nova certificação atestando que o recurso não foi apresentado (id. 35834989, p. 01), observa-se que o acusado é assistido tecnicamente pela Defensoria Pública, sendo que o processo não foi remetido àquela instituição para apresentação das razões recursais.
Desde logo, recebo o recurso de apelação criminal interposto pelo réu.
Ante o exposto, converto novamente o julgamento em diligência, determinando-se que se oficie ao Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, a fim de que colha as razões e contrarrazões recursais da apelação pessoalmente interposta pelo acusado Wanderson de Oliveira Rosa.
Com o retorno dos autos, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao recurso da defesa.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada